Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005800-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), UELITON NERIS CAETANO - CPF: 710.960.511-68 (AGRAVANTE), CSC SOLUCAO SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 02.962.064/0001-07 (AGRAVANTE), CSC SERVICOS DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.371.695/0001-41 (AGRAVANTE), DELTACOM PAG LTDA - CNPJ: 41.165.854/0001-05 (AGRAVANTE), EVOLUTTI DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 42.478.145/0001-42 (AGRAVANTE), GERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 514.533.201-72 (AGRAVADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA TEREZA PILLA PEKIN CAETANO - CPF: 704.693.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA OLINDA NERIS CAETANO - CPF: 551.532.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMAO MEDINA JUNIOR - CPF: 512.014.102-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILPERES FERNANDES DA SILVA - CPF: 142.265.291-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES E CONTAS EMPRESARIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MEDIDAS CONSERVATÓRIAS MANTIDAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, deferiu tutela de urgência para assegurar ao autor acesso às estruturas operacionais, financeiras e contábeis de sociedades empresariais integrantes do Grupo CSC, bem como impôs restrições à gestão e fixou multa por descumprimento, posteriormente reconhecido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegura acesso do agravado às estruturas
societárias; se
as medidas restritivas impostas à gestão empresarial são proporcionais;
e se
é legítima a aplicação de multa por alegado descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato formal de compra e venda de quotas, aliado à comprovação de pagamento substancial e ao depósito judicial do saldo remanescente, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

4. O bloqueio de acesso às estruturas operacionais e financeiras das empresas caracteriza risco ao resultado útil do processo, legitimando a intervenção judicial para garantir transparência, continuidade das atividades empresariais e viabilidade do cumprimento contratual.

5. As medidas que asseguram acesso a dados, sistemas e registros contábeis, bem como a vedação de novos endividamentos, revelam-se adequadas e proporcionais, por não implicarem transferência da gestão, mas apenas preservação do status informacional e patrimonial.

6. A controvérsia quanto à natureza jurídica da relação entre as partes, se de compra e venda ou sociedade de fato, demanda dilação probatória, não sendo passível de definição em sede de cognição sumária.

7. A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, porquanto os riscos apontados permanecem no campo hipotético e não superam a necessidade de preservação da atividade empresarial e da eficácia do contrato.

8. A imposição de multa por descumprimento revela-se indevida quando demonstrada a existência de óbice técnico decorrente de protocolos de segurança bancária, alheios à vontade dos agravantes, afastando a caracterização de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

9. A análise de nulidade de citação não comporta conhecimento em sede recursal, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar o reconhecimento de descumprimento da liminar e a aplicação da multa diária.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato formal de aquisição societária, associada ao adimplemento substancial e ao depósito do saldo remanescente, autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para assegurar acesso a informações e estruturas empresariais. 2. Não se configura descumprimento de ordem judicial quando demonstrada impossibilidade técnica de cumprimento decorrente de protocolos de segurança de instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005800-04.2026.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Consignação em Pagamento, deferiu a tutela de urgência para:

1) Autorizar o depósito judicial do valor de R$ 997.861,73, liberando o autor da obrigação correlata;

2) Determinar que todos os réus, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

a) Restabeleçam integralmente o acesso do autor às estruturas operacionais das sociedades do Grupo CSC, incluindo acesso às contas bancárias, internet banking,
chaves PIX, cartões, tokens e aplicativos bancários; acesso aos sistemas
ERPs
,
CRMs
, painéis de adquirência, gateways de pagamento, softwares e plataformas de gestão; acesso a arquivos eletrônicos, bancos de dados, carteira de clientes, relatórios e demais ativos;

b) Franqueiem o acesso físico ou eletrônico do autor a todos os livros e registros contábeis, relatórios contábeis e fiscais, documentos societários e contratuais das empresas do grupo;

c) Abstenham-se de praticar quaisquer atos que impeçam ou restrinjam novamente o acesso do autor aos bens, contas, sistemas, documentos e Ativos Incluídos;

d) Abstenham-se de contratar quaisquer empréstimos e financiamentos para as empresas;

e) Abstenham-se de realizar quaisquer retiradas monetárias dos caixas das empresas sem anuência do autor, sejam elas a qualquer título.

Posteriormente, em razão do alegado descumprimento, foi acrescido o seguinte comando:

Diante disso, RECONHEÇO o descumprimento parcial da decisão e DETERMINO:

I- A incidência da multa diária de R$ 5.000,00 em desfavor do réu UELITON NERIS CAETANO, a contar do término do prazo de 48 horas da sua intimação;

II- A expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A (agências 8687-8 e 7139-0) para que promova o imediato acesso do autor às contas bancárias das empresas do Grupo CSC, inclua o autor como usuário autorizado e administrador das contas, sem necessidade de aprovação do réu
Ueliton
e informe eventuais movimentações financeiras realizadas após a intimação do réu.

III- A intimação do réu UELITON NERIS CAETANO para, no prazo de 24 horas: a) Comprovar o integral cumprimento da decisão liminar; b) Fornecer ao autor todas as senhas e credenciais necessárias; c) Disponibilizar cópia integral dos livros e registros contábeis.

Os agravantes alegam que, segundo o agravado, em 08/03/2023, teria sido celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas Societárias e Outras Avenças, por meio do qual este teria adquirido a totalidade das quotas das empresas integrantes do grupo econômico CSC, assumindo integralmente os passivos correlatos, cujo montante global corresponderia ao preço de aquisição de R$ 3.410.000,00 (três milhões, quatrocentos e dez mil reais).

Aduzem que essa narrativa não corresponde à realidade, pois, antes mesmo da formalização desse instrumento, o agravante
Ueliton
e o agravado Gerson já haviam pactuado sociedade, a qual vinha sendo executada na prática, com atos de gestão, divisão
de funções e estruturação de participação econômica entre os anos de 2023 e 2025.

Relatam que, após tratativas iniciadas ainda ao final de 2022,
Ueliton
e o agravado firmaram sociedade em janeiro de 2023.

Explicam que as empresas do Grupo CSC estavam severamente endividadas e que Gerson pretendia manter sociedade com
Ueliton
, o qual ficaria à frente dos negócios e seria o responsável por alavancar as empresas, restabelecendo-lhes o equilíbrio. Nesse contexto, firmaram o Contrato de Compra e Venda de Quotas Societárias e Outras Avenças, com o propósito de resolver a situação dos demais sócios que se retirariam do quadro societário.

Informam que, como o agravado seria um sócio investidor e
Ueliton
atuaria como sócio-diretor/administrador, ambos idealizaram, em conjunto, o planejamento de alavancagem das empresas, com o apoio da carteira de clientes da empresa NBS, da qual Gerson é
sócio-proprietário
.

Afirmam que, em 14/02/2023, houve reunião entre
Ueliton
e Gerson, ocasião em que ajustaram a participação societária em 50% para cada um, cujos termos teriam sido anotados por
Ueliton
.

Consignam que foi formalizado o contrato social da empresa, com a retirada dos outros sócios, restando pendente apenas a confecção da avença pactuada entre eles. Ocorre que, a partir de então, Gerson passou a criar obstáculos à assinatura, priorizando seus outros negócios, ao passo que
Ueliton
permaneceu empenhado em
contornar a situação crítica do grupo e em cumprir sua promessa de conduzir as empresas ao ponto de equilíbrio.

Esclarecem que, em maio de 2025, Gerson tentou modificar a proporção societária de
Ueliton
, propondo 70% para si e 30% para o agravante, sendo então advertido por
Ueliton
de que a proporção ajustada era de 50% para cada um.

Pontuam que, em 21/05/2025, o agravado encaminhou dois áudios ao agravante, sendo que, em um deles, expôs sua intenção de vender as empresas, e não de prosseguir na sociedade.

Asseveram que, desde então, passaram a tratar da dissolução da sociedade, o que foi registrado por e-mail e, posteriormente, reduzido a minuta de instrumento particular de dissolução societária, encaminhada ao agravado Gerson, bem como ao diretor da NBS.

Ponderam que todas as exigências formuladas pelo agravado para a dissolução da sociedade foram aceitas; contudo, ele sempre criava obstáculos à assinatura, até que, em determinada reunião, deixou claro que seria necessário paralisar todas as operações das empresas enquanto não se resolvesse definitivamente a dissolução.
Ueliton
, por sua vez, não concordou com tal proposta, por entender que precisava manter os compromissos assumidos perante clientes e funcionários.

Suscitam, ainda, a nulidade da citação de
Ueliton
Neris Caetano, realizada via WhatsApp, ao argumento de que o ato não se aperfeiçoou diante da ausência de confirmação de leitura da
mensagem pelo aplicativo ou de resposta do destinatário. Argumentam que a Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal exige “envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência” e que a mera chegada da mensagem ao aparelho, sem confirmação de leitura, não configura meio idôneo de comprovação da ciência. Alegam também a irregularidade na citação das pessoas jurídicas.

Efeito suspensivo indeferido (
id
346713384
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
352839358
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Consignação em Pagamento, na qual alegou ter celebrado, em 08.03.2023, contrato de compra e venda de quotas
societárias com os réus, por meio do qual estes se comprometeram a transferir-lhe a totalidade das quotas das sociedades CSC Serviços de Inovação e Tecnologia Ltda., CSC Solução Serviços de Representações Comerciais Ltda.,
Deltacom

Pag
Ltda. e
Evolutti
Desenvolvimento de Pessoas Ltda., integrantes do denominado Grupo CSC, bem como os respectivos ativos.

Sustentou que o preço de aquisição foi fixado em R$ 3.410.000,00, cuja quitação ocorreria mediante assunção, pelo comprador, dos passivos empresariais discriminados no contrato, não havendo repasse direto de valores aos vendedores, em razão da situação financeira das empresas.

Destacou
que a primeira parcela de R$ 1.143.000,00 foi destinada aos pagamentos mais urgentes e a segunda, no montante de R$ 2.267.000,00 seria paga no curso da execução do contrato, confo
rme previsto no item 2.4.

Explicou que realizou pagamentos na ordem de R$
2.412.138,27
, perfazendo 70,74% do montante assumido, e requereu a consignação em juízo do saldo remanescente (R$ 997.861,73).

Narrou que o contrato previu que cada uma das empresas seria transferida para um dos vendedores, o que foi cumprido, ficando a DELTACOM em nome de
Ueliton
; a CSC Serviços, em nome de Ângela; a CSC Solução, em nome de Edna; e a
Evolutti
, em nome de
Ueliton
, os quais permaneceriam formalmente no quadro societário pelo prazo mínimo de 12 meses após a assinatura do contrato, circunstância que viabilizaria unicamente a transição operacional e o pagamento do passivo das sociedades, até sua conclusão

Aduziu, contudo, que, não obstante o cumprimento de suas obrigações, os réus deixaram de promover a efetiva transferência do controle das empresas e passaram a restringir seu
acesso às estruturas operacionais, financeiras e contábeis, o que motivou o pedido de tutela de urgência.

Aponta que as partes ajustaram que
Ueliton
conduziria a área financeira e administrativa; entretanto, ele passou a atuar como se sócio fosse e, em maio de 2025, rompeu unilateralmente a colaboração até então existente entre ambos, bloqueando o acesso do agravado a todas as ferramentas operacionais e financeiras da sociedade.

Postulou a concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida para restabelecer em favor do agravado o acesso às estruturas operacionais da sociedade, às contas da empresa e aos registros contábeis, fiscais e documentais, bem como para determinar que os réus se abstivessem de contrair empréstimos e financiamentos para as empresas e de realizar retiradas monetárias sem anuência do autor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Posteriormente, o Juízo de origem reconheceu o descumprimento parcial da ordem e determinou a incidência de multa diária, além de outras providências voltadas à sua efetivação.

Os agravantes sustentam que a verdadeira relação entre
Ueliton
e Gerson seria de sociedade de fato, com divisão paritária de 50%, cabendo a
Ueliton
a função de
sócio-administrador
, responsável pela gestão operacional e recuperação das empresas, e a Gerson a função de
sócio-investidor
, responsável pelo aporte financeiro.

Afirmam que essa sociedade foi executada na prática ao longo de mais de dois anos, com pagamento regular de pró-labore a ambos, participação conjunta em reuniões de planejamento, envolvimento da empresa NBS, pertencente a Gerson, na estratégia de recuperação das empresas do Grupo CSC, e que somente em 2025, diante da impossibilidade de convivência, iniciaram tratativas de
dissolução societária, chegando a elaborar minuta de acordo que Gerson não teria assinado.

Defendem a existência de
periculum in mora
inverso, a impossibilidade de inclusão de administrador nas contas bancárias sem registro societário e a inviabilização da gestão ordinária em razão da proibição de retiradas sem anuência do autor.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e devem ser analisados em cognição sumária, própria da fase inicial do processo, com base nos elementos disponíveis naquele momento.

O agravado anexou, em primeiro grau, contrato formal de compra e venda de quotas societárias e outras avenças, devidamente assinado por todas as partes, no qual consta que adquiriu a totalidade das quotas das sociedades que compõem o Grupo CSC, mediante assunção do passivo.

Consta, ainda, daquele ajuste, a forma pela qual o agravado ingressaria no quadro societário das empresas, além da previsão de que os vendedores
Ueliton
, Edna e Ângela não poderiam recusar-se a assinar as alterações contratuais necessárias ao ingresso do comprador, ou de empresa de seu grupo econômico, no quadro societário das sociedades, conforme cláusulas 4.4.3 e 4.4.4.

Além do contrato formal, o autor apresentou diversos comprovantes de pagamento que demonstram o cumprimento substancial de sua obrigação.

Outrossim, realizou o depósito judicial do saldo que reputa remanescente. Ainda que, neste momento, não seja possível afirmar que tais valores correspondam ao pagamento direto das dívidas das empresas, conforme previsto contratualmente, o ato
demonstra a boa-fé do autor e sua intenção de solver integralmente sua obrigação.

Diante desses elementos, quais sejam, contrato formal de compra e venda das empresas do Grupo CSC, comprovantes de pagamento de mais de 70% do valor contratado e depósito judicial do saldo remanescente, é possível reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Importa, contudo, esclarecer que a manutenção, por ora, da decisão agravada não significa julgamento antecipado do mérito, tampouco desconsideração dos argumentos deduzidos pelos agravantes. Com efeito, a controvérsia acerca da natureza jurídica da relação entre as partes, isto é, se compra e venda ou sociedade de fato, constitui matéria complexa, a demandar instrução probatória exauriente a ser realizada no juízo de origem.

Quanto ao perigo de dano, o juízo de origem fundamentou-o no bloqueio unilateral e arbitrário do acesso às estruturas operacionais, contábeis e financeiras das empresas do Grupo CSC, circunstância que inviabilizaria o cumprimento contratual e a própria continuidade das atividades empresariais.

De fato, não se pode negar ao agravado o direito de controle ou, ao menos, de fiscalização sobre as empresas alegadamente adquiridas.

A determinação de acesso físico ou eletrônico do autor a todos os livros e registros contábeis, relatórios contábeis e fiscais, documentos societários e contratuais das empresas também se mostra razoável e proporcional, pois visa apenas conferir transparência aos atos de administração, sem impedir a continuidade da gestão pelos agravantes.

A abstenção de contratar quaisquer empréstimos e financiamentos para as empresas constitui medida cautelar razoável
para evitar o agravamento do passivo empresarial durante a tramitação do processo.

Quanto ao impedimento de retiradas monetárias dos caixas das empresas sem anuência do autor, caso haja dúvida acerca do alcance da determinação, inclusive quanto a pagamentos ordinários, como folha de pagamento, tributos e despesas essenciais, a questão deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por outro lado, na hipótese de recusa injustificada do autor em anuir a pagamentos necessários, os agravantes poderão submeter a matéria ao juízo de origem, que decidirá se a operação deve, ou não, ser autorizada. Isso, contudo, não justifica a suspensão da determinação neste momento.

Quanto aos acessos às contas bancárias, os próprios agravantes afirmaram, nas razões recursais, que o agravado já os possuía anteriormente. Logo, a liminar, nesse ponto, apenas restabelece o status quo ante. Confira-se, Id. 345761354, p. 50:

Isso porque, em uma das gravações de reunião entre o Agravante
Ueliton
e o Agravado Gerson, na data de 30/06/2025 (Doc. 37), quando a gravação atinge o tempo de 00:10:43 a 00:11:20,
Gerson afirma que o Banco do Brasil lhe bloqueou o acesso as contas,
onde, o Agravante
Ueliton
, também afirma que o seu acesso também fora bloqueado, bem como, do colaborador Jocimar.

O Agravante
Ueliton
deixou claro ao Agravado que para voltar a ter acesso, teria que realizar procedimento/recadastramento perante a instituição financeira, assim como ele (
Ueliton
) e o colaborador Jocimar tiveram que fazer, pois também tiveram bloqueados os seus acessos e não apenas uma vez.

Os agravantes argumentam, ainda, que não há urgência, porque transcorreram quase três anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

Não obstante, o fato de o contrato de compra e venda ter sido celebrado há anos não afasta, por si só, a urgência contemporânea, especialmente se, como alega o agravado, houve bloqueio recente de seu acesso às empresas.

Os agravantes sustentam, também, a existência de periculum in mora inverso, afirmando que o risco residiria na concessão da tutela, e não em sua negativa. Alegam que a inclusão do autor na administração das empresas, com poderes irrestritos, poderia resultar na paralisação das atividades, com prejuízo a funcionários, clientes e fornecedores. Juntam áudio de reunião em que o autor teria manifestado intenção de “parar tudo” enquanto não solucionada a controvérsia.

Entretanto, a tutela deferida não transfere a administração das empresas ao autor, limitando-se a assegurar-lhe acesso às informações e às estruturas operacionais. Além disso, o risco de paralisação das atividades, neste momento, permanece no campo das conjecturas formuladas pelos agravantes.

De toda sorte, o artigo 296 do CPC dispõe que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, caso demonstrada alteração da realidade fática ou caso os elementos trazidos pela defesa revelem a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, ainda, que sua manutenção esteja causando prejuízo desproporcional.

Os agravantes também defendem a inviabilidade da imposição de multa por suposto descumprimento.

O juízo de origem entendeu configurado o descumprimento porque as empresas impuseram a necessidade de aprovação final pelo réu
Ueliton
para acesso às contas bancárias.

No entanto, os agravantes demonstraram, com documentação extraída do próprio sítio eletrônico do Banco do Brasil, que o procedimento de liberação de dispositivos exige que o usuário solicite autorização a administrador de usuários da empresa, o qual deve possuir BB
Code
autorizado. Trata-se de procedimento de segurança bancária estabelecido pela própria instituição financeira, e não de condicionante criada pelos agravantes para obstar o cumprimento da decisão judicial.

Nessa perspectiva, não se verifica descumprimento da ordem judicial, mas, sim, impossibilidade técnica de cumprimento nos exatos termos em que determinada, em razão de protocolo de segurança da instituição financeira sobre o qual os agravantes não exercem ingerência.

Por essas razões, o reconhecimento do descumprimento da liminar e a aplicação de multa devem ser afastados.

Os agravantes postulam, ainda, a declaração de nulidade da citação realizada, tanto em relação a
Ueliton
quanto às demais pessoas jurídicas.

Todavia, essa matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, tampouco integra o conteúdo das decisões agravadas. Desse modo, sua análise originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço dessa pretensão.

Os agravantes postulam ao final pela tramitação do processo em sigilo.

A regra no ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais, admitindo-se a restrição de acesso apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do CPC, o que não se verifica, de plano, no caso concreto.

A controvérsia, embora envolva relação contratual de natureza empresarial, não
evidencia
, neste momento, a presença de circunstâncias que justifiquem a decretação de segredo de justiça em caráter amplo.

Nada impede, contudo, que o Juízo de origem, diante de eventual demonstração de que determinados documentos contenham informações sensíveis, adote medidas pontuais de restrição de acesso, de modo a resguardar interesses legítimos das partes, sem afastar a regra geral de publicidade dos atos processuais.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar o reconhecimento de descumprimento da liminar e a aplicação da multa diária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026